Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PEDIDO AUTORAL. NÃO ANALISADO. REABERTURA DA REFERIDA FASE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA SEM EFEITO.
1. A alegação de inépcia recursal por violação da dialeticidade sustentada pelo recorrido em contrarrazões não prospera, pois da leitura do recurso de apelação é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de defesa.
2. A despeito da determinação na decisão saneadora de intimação das partes para manifestação sobre o interesse na produção de prova pericial e, em caso afirmativo, de apresentação dos quesitos, bem como da nomeação do expert e do prazo para conclusão do laudo, não há se cogitar na posterior revisão da decisão considerando apenas o desinteresse do primeiro requerido na realização da perícia e em nada se manifestando sobre o interesse do autor.
3. Rejeitou-se a preliminar de inépcia recursal. Apelação conhecida e provida, acolhendo-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, com a determinação de retorno dos autos à origem para que se restabeleça a instrução processual, observando-se a regra probatória determinada na decisão saneadora.